Tribunal: TJMT
Processo: 1000215-38.2023.8.11.0044
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000215-38.2023.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[CELIANE DE JESUS CRUZ - CPF: 067.698.063-55 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1000215-38.2023.8.11.0044.

APELANTE:
CELIANE DE JESUS CRUZ.

APELADO:
ICATU SEGUROS S/A.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA POR INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. ESPECIALIDADE TÉCNICA DA PERITA. PRECLUSÃO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE FUNCIONAL TOTAL E PERMANENTE. LAUDO CONCLUDENTE. PROVA UNILATERAL NÃO INFIRMA A PROVA JUDICIAL. CLÁUSULA CONTRATUAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização securitária por invalidez funcional permanente total por doença, nos termos da apólice firmada com base na Circular SUSEP no 302/2005.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o laudo pericial elaborado por médica sem especialização em ortopedia seria nulo por ausência de idoneidade técnica, com consequente cerceamento de defesa; (ii) saber se a autora comprovou a existência de invalidez funcional permanente total por doença, nos moldes previstos no contrato de seguro e na regulamentação da SUSEP.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de nulidade do laudo pericial não merece acolhimento, pois a perita judicial possui formação em Medicina Legal e Perícias Médicas, com atuação reiterada em demandas similares. A impugnação de sua nomeação ocorreu somente após a apresentação do laudo, incidindo a preclusão consumativa, conforme art. 465, § 1o, I, do CPC.

4. O perito judicial é auxiliar imparcial do juízo, e eventual discordância quanto à conclusão do laudo deve ser demonstrada por falhas técnicas objetivamente identificadas, o que não ocorreu.

5. No mérito, o laudo pericial judicial foi claro ao afastar a existência de invalidez funcional total e permanente por doença, com fundamento na inexistência de quadro irreversível que comprometesse a autonomia funcional da autora.

6. Relatórios médicos particulares apresentados não têm força para infirmar a prova técnica imparcial e detalhada produzida sob o crivo do contraditório.

7. O contrato de seguro prevê cobertura específica para casos de perda da existência independente, nos moldes do art. 17 da Circular SUSEP no 302/2005, o que não foi comprovado.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de especialização específica do perito não enseja nulidade do laudo, quando comprovada sua formação e experiência compatível com a matéria periciada, sobretudo se a nomeação não foi impugnada tempestivamente. 2. A indenização securitária por invalidez funcional permanente total por doença exige a demonstração da perda irreversível da autonomia funcional, nos termos contratuais e regulamentares, sendo insuficiente a simples existência de doença ou limitação parcial."

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1000215-38.2023.8.11.0044.

APELANTE:
CELIANE DE JESUS CRUZ.

APELADO:
ICATU SEGUROS S/A.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Celiane de Jesus Cruz
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, que, nos autos da
ação de indenização securitária c/c danos morais
, ajuizada em face de
Icatu Seguros S.A.
, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial.

A parte autora sustentou, em síntese, que, na qualidade de funcionária da empresa Minerva Foods S.A., encontrava-se vinculada a contrato de seguro de vida em grupo, sendo beneficiária de cobertura para invalidez permanente total por acidente ou doença.

Aduziu que teria se tornado incapaz para o trabalho em virtude de enfermidade relacionada a esforços repetitivos decorrentes da atividade de faqueira, o que lhe daria direito à indenização securitária pactuada, bem como à reparação por danos morais.

A seguradora, em contestação, arguiu preliminar de inépcia da inicial, impugnou o valor da causa e, no mérito, defendeu a inexistência de cobertura para doença ocupacional, além da ausência de demonstração de invalidez nos moldes exigidos pela apólice.

Foi determinada a produção de prova pericial, cujo laudo técnico atestou ausência de incapacidade laboral da autora. A parte autora impugnou o laudo, pugnando pela realização de nova perícia, desta feita por médico com especialidade em ortopedia.

Sobreveio sentença que, além de rejeitar a impugnação ao laudo pericial, julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que não restou comprovada a ocorrência de invalidez nos moldes exigidos pelo contrato e pela regulamentação da SUSEP, notadamente a perda da existência independente.

Nas razões de apelação, a autora sustenta, preliminarmente, a nulidade do laudo pericial, por ausência de especialização da perita nomeada, o que caracterizaria cerceamento de defesa.

No mérito, insiste na tese de que os documentos médicos juntados aos autos atestam sua condição de invalidez, a justificar a reforma da sentença.

Em contrarrazões, a seguradora requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar – Nulidade do Laudo Pericial por Ausência de Especialidade Técnica.

Egrégia Câmara:

A parte apelante sustenta que houve cerceamento de defesa pela ausência de especialização da perita judicial na área ortopédica, o que, segundo alega, comprometeria a idoneidade técnica do laudo e, por conseguinte, da própria sentença que nele se amparou.

O argumento, todavia, não merece acolhida.

Verifica-se dos autos que a perita nomeada possui formação em Medicina Legal e Perícias Médicas, com atuação habitual como e
xpert
em demandas desta natureza.

A impugnação à sua nomeação não foi feita oportunamente, ocorrendo apenas após a entrega do laudo, o que atrai a incidência da preclusão consumativa, nos termos do art. 465, §1o, I, do Código de Processo Civil.

Tal entendimento, aliás, encontra sólida sustentação na jurisprudência deste Tribunal, conforme já sedimentado em precedentes análogos.

A pretensão de invalidação do laudo com base em mera irresignação diante de sua conclusão desfavorável carece de amparo legal.

Ademais, não se pode olvidar que o perito judicial é auxiliar de Justiça, detentor de presunção de imparcialidade, e a eventual discordância quanto ao conteúdo de seu laudo não o invalida por si só, conforme dispõe o art. 479 do CPC.

Para tanto, seria necessária demonstração concreta de falhas técnicas ou omissões, o que não se verifica no caso dos autos.

Assim,
afasto a preliminar de nulidade do laudo pericial e rejeito a alegação de cerceamento de defesa.

Voto Mérito:

Egrégia Câmara:

No mérito, a controvérsia cinge-se à existência, ou não, de invalidez funcional permanente total por doença, a justificar a indenização securitária pleiteada.

Conforme bem delineado na sentença, a apólice contratada prevê cobertura para invalidez funcional permanente total por doença (IFPD), nos termos do art. 17 da Circular SUSEP no 302/2005, que exige a demonstração inequívoca da perda da existência independente do segurado — ou seja, da incapacidade de realizar, de forma autônoma e irreversível, os atos básicos da vida civil.

A prova técnica produzida nos autos, realizada por profissional de confiança do juízo, concluiu de forma clara e fundamentada pela ausência de invalidez, nos seguintes termos:

“Conclui-se que a autora apresenta histórico de lesão no ombro direito, resolvida de forma conservadora, sem comprovação de nexo causal com a atividade laboral habitual. Portanto, sem critério técnico para invalidez por acidente ou doença.”

A despeito dos relatórios e exames médicos particulares juntados pela autora, trata-se de documentos unilaterais, insuscetíveis de infirmar a prova técnica imparcial e detalhada elaborada em juízo.

Além disso, cumpre reforçar que o contrato de seguro impõe cobertura apenas para situações que preencham os requisitos técnicos específicos de invalidez funcional total e permanente, nos moldes da SUSEP, o que, conforme apurado, não se verifica
in casu
.

A autora não apresentou elementos que comprovassem a existência de quadro clínico irreversível que lhe impedisse de exercer sua autonomia funcional.

Portanto, ausente a comprovação da invalidez nos moldes previstos contratualmente, e diante da conclusão categórica do laudo judicial, não há como se acolher a pretensão recursal.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, observada a assistência judiciária concedida.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025